Tribunal: TJBA
Processo: 0536274-63.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0536274-63.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A-EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL

Advogado(s)
:
SERGIO GONINI BENICIO registrado(a) civilmente como SERGIO GONINI BENICIO, ROSEJANE SANTOS DA SILVA PEREIRA

APELADO: CATIACI CARVALHO OLIVEIRA

Advogado(s)
:
ZILAN DA COSTA E SILVA MOURA, CARLOS ROBERTO OLIVEIRA DA SILVA

ACORDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA. INTEMPESTIVIDADE. INTIMAÇÃO VÁLIDA DOS PATRONOS HABILITADOS NOS AUTOS. CANCELAMENTO DA OAB. ÔNUS DOS ADVOGADOS E DA PARTE DE INFORMAR A SUPERVENIENTE IMPOSSIBILIDADE DE PATROCÍNIO DA CAUSA PELOS PATRONOS. AUSÊNCIA DE PRÉVIA COMUNICAÇÃO. RECURSO INTEMPESTIVO. NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo Banco Cruzeiro do Sul S/A – em liquidação extrajudicial contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação monitória, ajuizada em desfavor de Catiaci Carvalho Oliveira, por abandono da causa, com fundamento no art. 485, §§ 1º e 7º, do CPC. O apelante alega ausência de intimação pessoal para sanar vício processual, além de nulidade da intimação da sentença que teria ocorrido em nome de advogados com inscrição profissional cancelada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) verificar a validade da intimação realizada em nome dos advogados habilitados nos autos;
(ii) examinar a tempestividade do recurso de apelação interposto pela parte autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A intimação foi realizada em nome do advogado indicado pela parte autora, conforme exigência expressa constante dos autos, inexistindo petição que informasse a impossibilidade de atuação do patrono por cancelamento de sua inscrição profissional, nem juntada de procuração para constituir novo causídico.

2. A responsabilidade de informar a impossibilidade de atuação dos advogados recai sobre a parte e seus procuradores, em observância ao princípio da cooperação (art. 6º do CPC).

3. As jurisprudências do STF e do STJ sustentam que as intimações realizadas em nome de patronos habilitados no processo são válidas, salvo comunicação prévia da impossibilidade de atuação.

4. O recurso de apelação foi interposto fora do prazo legal de 15 dias úteis, a contar do primeiro dia útil seguinte à publicação da sentença no Diário de Justiça Eletrônico, configurando intempestividade nos termos do art. 932, III, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento:

1. A intimação realizada em nome de advogado habilitado nos autos é válida, salvo comunicação prévia da impossibilidade de atuação.

2. O ônus de informar o cancelamento da inscrição profissional do patrono recai sobre a parte e seus procuradores.

3. O recurso interposto fora do prazo legal não deve ser conhecido, em razão de sua intempestividade.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 6º, 8º, 77, V, 485, §§ 1º e 7º, 932, III, 1.003, § 5º, e 219.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 73491/BA, Rel. Min. Aldir Passarinho, j. 26.03.1985; STJ, AgRg no HC 363.207/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe 10.10.2016; STJ, REsp 424261/RO, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJ 30.10.2006.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
NÃO CONHECER
o apelo, pelas razões contidas no voto do Relator.

Salvador,
data registrada no sistema.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

2

Procurador(a) de Justiça